Tribunal: STF
Processo: Rcl 64507
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gustavo Roberto Perussi Bachega contra acórdão da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “1.2. Ocorre que, no âmbito do Inquérito Policial n.º 1092153- 72.2023.4.06.3800, foi expedida intimação para que o RECLAMANTE prestasse depoimento sobre os fatos investigados no respectivo apuratório (Doc. 03). 



    1.3. Em vista da referida intimação, os defensores subscritos apresentaram pedido de habilitação e vista dos autos da investigação, para que, antes do RECLAMANTE se apresentar à d. Autoridade Policial, pudesse ter ciência do teor e das provas já produzidas no Inquérito Policial (Doc. 04). 



    1.4. Em sentido contrário à Súmula Vinculante n.º 14, o MM. Juízo indeferiu tal pedido sob o fundamento que o RECLAMANTE não seria “formalmente investigado no presente apuratório, que ainda se encontra em seus momentos iniciais” (Doc. 02). 



    1.5. Porém, Excelência, extrai-se da intimação expedida que o RECLAMANTE prestará depoimento na condição de investigado (Doc. 03) e, neste sentido, é de rigor que os autos sejam disponibilizados aos causídicos deste”. 



    Ao final, requer,



    “a) Liminarmente, o imediato acesso aos autos do Inquérito Policial, bem como a dispensa de qualquer diligência investigativa em face do RECLAMANTE, até o até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    b) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão que indeferiu o acesso aos autos do Inquérito Policial n.º 1092153-72.2023.4.06.3800, , com consequente habilitação dos causídicos do RECLAMANTE, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente